Tribunal: TJPA
Processo: 0810273-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810273-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEIDIANE SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INCOMPATIBILIDADE
.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA.

Nos termos da jurisprudência do STF, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.

Ordem concedida
para revogar a prisão preventiva da paciente e determinar a sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver presa, determinando, porém, ao juízo sentenciante que comine as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que entender cabível ao caso.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 26 de novembro

de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LEIDIANE SILVA PINHEIRO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Paragominas, pois apesar de ter sido condenada a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial semiaberto lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, sendo submetida a constrangimento ilegal por vir sendo mantida em regime fechado, ou seja, em regime mais gravoso do que aquele disposto na condenação.

Em síntese, aduz o impetrante que a manutenção da prisão preventiva da paciente não se coaduna com o regime prisional determinado em sentença e que a negativa do magistrado singular em permitir àquela recorrer em liberdade viola o princípio da homogeneidade, principalmente se considerado que a decisão que lhe negou tal benefício é carente de fundamentação, restando patente o cumprimento antecipado da pena uma vez que a paciente se encontra presa preventivamente desde o último dia 28 de junho.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja à paciente concedido o direito de recorrer em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desª. Vânia Fortes Bitar que indeferiu a liminar pleiteada e requereu informações à autoridade apontada como coatoa, ID 3825473.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas, ID 3850364/66/67/69, bem como juntou documentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

Em ID 3961566, o impetrante atravessou petição requerendo a redistribuição do feito ante o afastamento da relatora de suas funções judicantes em razão de suas férias regulamentares, sendo então os autos recebidos neste gabinete para julgamento.

VOTO

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, o deferimento da tutela de urgência, com a concessão da ordem pleiteada.

Conforme os documentos juntados, infere-se que a paciente foi presa no dia 25 de junho de 2020, sendo a prisão preventiva convertida em flagrante no dia 28 daquele mês, sendo a sentença penal condenatória proferida no dia 30 de setembro último a condenando a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, e 01 mês de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo, art. 12 da Lei 10.826/03, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade sob a fundamentação de ainda restarem presentes os pressupostos da prisão, autoria e materialidade, bem como o
periculum libertatis
, ante a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública uma vez que o crime de tráfico assola aquela comunidade.

Razão advém ao impetrante, pois não há como prosperar a decisão proferida pelo magistrado singular uma vez que, expedido o mandado de prisão para o fim de
execução provisória da pena
, este, inexoravelmente há que estar sujeito aos exatos termos da condenação, como previsto pela Constituição Federal.

Assim, em sendo
fixado em sentença o

regime inicial semiaberto, torna-se este incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade uma vez que a prisão preventiva pressupõe o cerceamento completo do direito de locomoção.

Em julgado recente foi neste sentido a manifestação do STF, em voto do Ministro Marco Aurélio de Mello que nos autos do HC nº 18629, julgado em 03 de junho de 2020, afirmou,
verbis
:

“a determinação da manutenção da preventiva, implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para execução do título condenatório".

O ministro reconheceu que
o fato de haver decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão, não sendo este compatível com o regime semiaberto, assim afirmando:

"Manter o paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário fixado na sentença é a mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter provisório, mesmo sabendo que os institutos da prisão-preventiva e prisão-pena em nada se assemelham..."

Tal entendimento apenas corrobora o entendimento da Corte Suprema, como se observa do seguinte julgado:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário’ (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).

A ministra Cármen Lúcia, nos autos do habeas corpus nº 182.567/RJ concedeu a ordem por considerar evidente o constrangimento ilegal, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso”.

Neste mesmo sentido é a tese firmada, há muito, pelo STJ onde afirma que neste caso, a prisão preventiva não pode subsistir, vejamos:

“A prisão preventiva não é legítima nos casos em que a sanção abstratamente prevista ou imposta na sentença condenatória recorrível não resulte em constrição pessoal, por força do princípio da homogeneidade” (Tese nº 07, edição 32 da Jurisprudência em Teses).

Assim, até mesmo a transferência do réu a estabelecimento penal compatível com o regime a que foi condenado, neste momento processual, configuraria execução antecipada da pena, principalmente no caso dos autos em que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra genérica e fundada em elementos do próprio tipo penal.

Em consonância com o entendimento ao norte colacionado foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, em seu parecer, que peço vênia para reproduzir, vejamos:

“A prisão preventiva não é, obviamente, uma antecipação da culpa, mas tão somente uma forma excepcional de assegurar o curso do processo penal ao mesmo tempo em que a sociedade é protegida das ações de alguém cuja liberdade põe em risco evidente e imediato a paz social. Tanto isto é verdade que nada impede a absolvição do réu preso cautelarmente, nem tampouco é impossível que, em decorrência da condenação, a situação do réu se torne mais favorável em comparação àquela vivenciada durante a ação penal.

Entretanto, não se pode olvidar a peculiaridade dos casos de condenados em primeiro grau ao cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, pois nesses casos, há visível incompatibilidade entre o regime mais gravoso da prisão preventiva e os regimes mais brandos de cumprimento de pena (regime aberto e semiaberto). Não foi à toa que, em recente decisão (HC 165.932/SP) datada de 11/12/2018, o Ministro do STF Edson Fachin concedeu Habeas Corpus a um paciente preso provisoriamente e que tinha contra si uma condenação em primeiro grau ao cumprimento inicial de pena em regime semiaberto.

Após a decisão supracitada, o Pretório Excelso firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso.

(...)

In casu, a Paciente foi condenada a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime semiaberto, com manutenção da prisão preventiva calcada em elementos intrínsecos ao tipo penal, quer seja, o de tráfico de drogas.

Mantê-la, portanto, em regime mais gravoso, em relação ao que fora estabelecido em primeiro grau para o cumprimento inicial da pena, é contraditório, além de ser, obviamente, medida excessiva e desproporcional. Prudente dizer também que o fato de existir sentença penal condenatória em desfavor de um indivíduo não implica necessariamente em dizer que deverá aguardar o julgamento do seu recurso provisoriamente preso, sem que estejam devidamente presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Dessa forma, correto asseverar que manter um acusado preso preventivamente, quando a sentença penal condenatória estabelece regime aberto ou semiaberto para o cumprimento inicial da pena, só é possível se a prisão preventiva basear-se em fatos contemporâneos e concretos, o que não ocorreu neste caso, não sendo válida, portanto, a manutenção automática do decreto prisional ou a simples indicação de risco à ordem pública para manutenção da segregação cautelar do paciente, condenado em primeiro grau, em regime semiaberto.

Por essa razão, patente o constrangimento ilegal ao ius libertatis da paciente, pois se mostra desproporcional e desarrazoada, devendo ser concedida a ordem de habeas corpus.”

Por conseguinte,
verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, determinando, porém, que à paciente sejam cominadas medidas cautelares diversas da prisão, as quais deixo a cargo do Juízo singular definir.

Belém/PA, 26 de novembro 2020.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/11/2020